Tribunal: TJMT
Processo: 1014465-90.2020.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014465-90.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[GU HEE KANG - CPF: 218.164.668-67 (EMBARGANTE), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE DETERMINAÇÃO DE BAIXA DE GRAVAME SOBRE VEÍCULO NÃO ANALISADO. NEGÓCIO JURÍDICO FRAUDULENTO. NECESSIDADE DE BAIXA DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de declaração opostos pelo Autor contra acórdão que reconheceu a fraude na contratação da Cédula de Crédito Bancário n. 00332185860000005140, a qual embasou a alienação fiduciária de veículo de sua propriedade, mas que não determinou expressamente a baixa do gravame efetuado pelo Banco embargado junto ao DETRAN/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à necessidade de expedição de ofício ao DETRAN/MT para a baixa do gravame sobre o veículo do Embargante, em decorrência da declaração de inexistência dos débitos vinculados à Cédula de Crédito Bancário a qual foi reconhecida como fraudulenta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e destinam-se apenas ao afastamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado reconhece a fraude na contratação da Cédula de Crédito Bancário que fundamentou a alienação fiduciária do veículo, mas não determina expressamente a baixa do gravame realizado pelo Banco junto ao DETRAN/MT, configurando omissão no caso.

A baixa do gravame constitui consequência lógica da decisão que declarou a inexistência dos débitos vinculados à cédula fraudulenta, sendo necessária para viabilizar a baixa definitiva do bem junto ao DETRAN/MT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

A ausência de determinação expressa para a baixa de gravame sobre veículo, quando esta decorre logicamente do reconhecimento da inexistência dos débitos que lhe deram causa, configura omissão sanável por embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

GU HEE KANG
opôs Embargos de Declaração em id. 217840678, alegando a existência de omissão no acórdão de id. 216192196, o qual proveu o Recurso de Apelação do ora Embargante.

O Embargante alega que o acórdão embargado incorreu em omissão em relação à baixa da alienação fiduciária registrada ilegalmente junto ao documento do seu veículo
(
F-350 Cab. Dupla 4x2 4P, ano 2006/2006, Placa KAN9265)

que foi declarado inutilizável em setembro de 2010, ante o acidente que resultou em sua perda total.

Aduz que como jamais esteve na posse do referido veículo após o sinistro, reputa-se evidente que a alienação fiduciária do caro foi realizada de forma fraudulenta, tendo em vista que foi feita após o acidente, o que foi reconhecido por esta Câmara.

Aponta que chegou abrir o procedimento administrativo perante o DETRAN/MT para dar baixa no referido bem, tendo em vista a perda total do veículo, não sendo razoável que posteriormente o Embargante tenha procedido com a alienação do bem a terceira Rocha dos Santos e Santos LTDA ME.

Explana que em decorrência da negligência da Instituição Bancária o processo administrativo junto ao DETRAN não pôde ser concluído, o que resultou na continuidade de geração de débitos de IPVA do bem em nome do Embargante, que se encontra com 02 (dois) protestos em seu nome perante o Cartório do 4o Ofício de Cuiabá/MT.

Menciona que apesar do aludido órgão ter lhe informado que o processo de baixa definitiva somente poderá ser iniciado após o cancelamento do gravame pelo Embargado, este quando contatado, se negou a comunicar o DETRAN que a dívida que originou a alienação fiduciária foi formalizada de maneira fraudulenta.

Pugna pelo acolhimento do presente recurso para sanar a omissão apontada, de modo que, mantendo-se o provimento do apelo, seja determinada a baixa do gravame da alienação fiduciária junto ao documento do veículo do Embargante, para que possa concretizar o processo de baixa do veículo perante o Órgão competente.

Contrarrazões acostadas em id. 219948671.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recurso de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No que se refere à alegada omissão, observa-se que o acórdão proferido restou omisso no que concerne ao pedido do Autor/Embargante para que fosse determinada a baixa do gravame efetuado pelo Embargado junto ao veículo F-350 Cab. Dupla 4x2 4P, ano 2006/2006, Placa KAN9265, de propriedade do Recorrente.

Esta conclusão decorre da consequência lógica do voto, tendo em vista que foi reconhecida a fraude em relação à contratação da Cédula de Crédito Bancário n. 00332185860000005140, a qual embasou a alienação fiduciária do referido veículo, de modo que, declarando-se a inexistência dos débitos a ela vinculados,
deve ser determinada a baixa do gravame realizado pelo Banco embargado.

Registra-se que conforme bem pontuado pelo Embargante, o DETRAN/MT lhe informou por meio do ofício de id. 187589192 que para seja dado prosseguimento do processo administrativo de baixa definitiva do bem é necessário o cancelamento do gravame indicado pelo Embargado à terceiro, o que reforça a necessidade da medida.

Com tais considerações, nos termos 1022, II do Código de Processo Civil,
ACOLHO
os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos

para
constar
no acórdão embargado a determinação de que seja expedido

ofício ao DETRAN/MT para que
proceda
a baixa do gravame indicado pelo Banco Santander S.A. junto ao veículo F-350 Cab. Dupla 4x2 4P, ano 2006/2006, Placa KAN9265, de propriedade do Autor/Embargante.

No mais, permanecem inalteradas as demais disposições do acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025